Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717279-62.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ÂNGELA MARIA MACIEL ISACKSSON RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS BILATERAIS E COMUTATIVAS. PERSONALISMO ÉTICO, AUTONOMIA PRIVADA, AUTOVINCULAÇÃO CONTRATUAL E BOA-FÉ. CONCATENAÇÃO. REVOGAÇÃO DOS DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE, SALVO EM SITUAÇÕES EXTRACONTRATUAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta por instituição financeira visa à reforma da sentença de procedência da suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente do mutuário, com fundamento da irrevogabilidade da autorização contratual e a voluntariedade do ato de contratação. 2. Fatos relevantes. (i) autora, ora apelada, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o BRB - Banco do Brasília S.A., para cancelar os descontos em sua conta corrente relativos às parcelas de dois empréstimos, nos valores de R$ 1.598,14 e R$ 745,53, em razão do comprometimento do seu salário; (ii) o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar a suspensão de descontos na conta corrente da autora relativamente a dois mútuos realizados; (iii) contra esta decisão, o requerido interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por esta Segunda Turma Cível; (iv) o e. Juízo de origem concluiu pela procedência do pedido da parte consumidora, razão pela qual a instituição financeira interpôs a presente apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não revogável o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, com fundamento na Resolução CMN no 4.790, de 26 de março de 2020 (arts. 1o, 3o e caput) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). 5. Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). 6. A título de direito comparado, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns) corresponde ao nosso “princípio da boa-fé” contratual (Código Civil, artigo 422), os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. 7. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que deve ser examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e ato contínuo buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). 8. Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de ser considerado que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. 9. De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].” 10. Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (Código Civil, artigos 421 e 422). 11. Essas operações de crédito podem ser pactuadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. 12. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa, isoladamente considerada, uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. 13. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II). Desse modo, se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto. 14. O pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco. 15. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. 16. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gera desequilíbrio. IV. DISPOSITIVO 17. Apelação provida. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o e 3o; LINDB, art. 20; Código Civil Alemão (BGB); CC, art. 104, art. 113, caput, § 1o, inc. II e III; art. 156; art. 157; art. 187; art. 393; art. 421 e art. 422; CPC, art. 375; Lei no 8.078/1990, art. 6o, III; CPC, art. 82, § 2° e art. 85, § 2o Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão n. 1955624, Rel.Des José Eustàquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, DJe 22.1o.2025; acórdão 1681682. Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j; 28.03.2023; acórdão 1701669, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível. J. 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 12.9.2024. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, “não analisou devidamente os seguintes pontos: ausência de análise do pedido subsidiário do autor: o julgado ignorou completamente o pedido sucessivo de limitação dos descontos que eram efetuados em sua conta corrente, com suporte na Lei Distrital 7.239” (ID 74722553). Nas contrarrazões, o recorrido reitera o pedido de que todas as publicações, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34602 (ID 75426211). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75426211. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025